Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707182-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA RODRIGUES DE MORAES, MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES AGRAVADO: MARITA RIBEIRO RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARITA RIBEIRO RAFAEL contra a r. decisão exarada no ID 33489124, pela qual esta Relatoria deferiu o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor de JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES, referente ao imóvel localizado no Condomínio Solar de Brasília, Quadra 03, Conjunto 4, Lote 03, Lago Sul-DF. Nas razões ofertadas no ID 33570685, a agravada afirma estar configurada omissão na r. decisão recorrida, quanto à fixação de prazo para a desocupação do imóvel. Assevera, ademais, que estaria caracterizado erro de fato no r. decisum, por constar que o d. Magistrado de primeiro grau teria considerado que a ação de partilha poderia influenciar na solução da ação de reintegração de posse. Quanto a este ponto, destaca que, na verdade, o d. Magistrado de primeiro grau teria deixado consignado que a ação reivindicatória n. 0731523-82.2021.8.07.0001 é que teria relevância para a solução do litígio. Ressalta a embargante que estaria configurada julgamento extra petita e erro de fato, uma vez que a sentença exarada na ação de partilha n. 0710515-72.2019.8.07.0016 não teria dirimido a questão relativa à propriedade do imóvel situado na Condomínio Solar de Brasília, Quadra 03, Conjunto 4, Lote 03, Lago Sul-DF. Prossegue asseverando que o caso em apreço envolve comodatos recíprocos, de modo que não seria cabível o deferimento da reintegração de posse em favor dos agravantes. Pondera, ainda, estar configurada contradição na r. decisão recorrida, ao consignar que o comodato não assegura a posse em favor do comodatário e omissão quanto à análise do pedido de retenção do imóvel, em virtude das benfeitorias erigidas, formulado na contestação da ação de reintegração de posse. Ao final, a agravante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes, de modo a indeferir o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzido pelos agravantes ou, em caráter subsidiário, para o fim de estabelecer prazo razoável para a desocupação do imóvel objeto da demanda. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Com relação à fixação de prazo razoável para desocupação voluntária do imóvel, tenho que a embargante se encontra assistida de razão, na medida em que reside no imóvel em companhia de 2 (duas) filhas. Com efeito, a embargante reside no imóvel objeto da demanda há vários anos, o que conduz à conclusão de que é necessária a concessão de prazo para que possa encontrar outro local para fixar residência e viabilizar a mudança. Assim, quanto a este aspecto, acolho os embargos de declaração, para assegurar à agravada o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação voluntária do imóvel objeto da demanda. No que se refere ao erro de fato apontado, observa-se que a pretensão deduzida pela embargante também merece amparo. Na r. decisão objeto dos embargos de declaração, ficou assim consignado: Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116471654 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar deduzido na inicial da ação de reintegração de posse, por entender que há, no caso concreto, indícios de que o imóvel em questão possa, de fato, pertencer em parte à agravada, em decorrência da matéria discutida na ação de partilha n. 0710515-72.2019.8.07.0016 que tramita no mesmo Juízo, o que tornaria necessária a associação de tais demandas, de modo a evitar sentenças conflitantes. No entanto, o d. Magistrado de primeiro grau, na r. decisão objeto do agravo de instrumento, deixou assinalado que, “há controvérsia quanto a outro bem, objeto de ação que tramita em outro processo nesta Vara sob o número 0731523-82.2021.8.07.0001, capaz de influenciar na determinação de desocupação do imóvel”. De fato, o processo n. 0731523-82.2021.8.07.0001, refere-se à Ação Reivindicatória proposta pela ora embargante em desfavor dos agravantes, tendo por objeto o imóvel localizado no SHI/Sul QL 22, conjunto 02, Casa no 12, Lago Sul-DF. Dessa forma, faz-se necessário o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim deixar consignado que o d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de concessão de liminar de reintegração de posse, baseou-se na ação reivindicatória n. 0731523-82.2021.8.07.0001. No entanto, o equívoco apontado não conduz à modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na decisão concessiva de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não se trata de julgamento extra petita, uma vez que a tutela jurisdicional deferida guarda estrita congruência com a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento. A questão relacionada à ação de partilha n. 0710515-72.2019.8.07.0016 foi suscitada pelos agravantes no agravo de instrumento interposto, como fundamento para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, nos seguintes termos: Ante a superação da questão envolvendo a partilha do imóvel nos autos no 0710515-72.2019.8.07.0016, requereram os autores fosse novamente avaliado o pedido de reintegração liminar, tendo em vista que não mais subsistia a questão de família pendente (Id. 111499930 – autos originários). Com relação à tese de que, na ação de partilha, não teria sido exarada qualquer decisão a respeito da propriedade do imóvel situado na Condomínio Solar de Brasília, Quadra 03, Conjunto 4, Lote 03, Lago Sul-DF, observa-se não estar configurada qualquer omissão, contradição ou obscuridade, nem tampouco erro de fato. Com efeito, a questão foi assim dirimida na r. decisão recorrida: No entanto, na ação de partilha n. 0710515-72.2019.8.07.0016, proposta pela agravada em desfavor de seu ex-marido, foi relacionado entre os bens comuns a serem partilhados, o imóvel localizado no SHI/Sul QL 22, conjunto 02, Casa no 12, Lago Sul-DF, adquirido na constância do casamento. Na contestação ofertada na aludida ação de partilha, o ex-marido da agravada afirma que o imóvel em questão teria sido adquirido mediante simulação, de modo a viabilizar a compra do imóvel situado no Condomínio Solar de Brasília, Quadra 03, Conjunto 4, Lote 03, Lago Sul-DF (objeto da demanda possessória ora em apreço), ante a impossibilidade de obtenção de financiamento, por se tratar de imóvel localizado em condomínio não regularizado. Em razão dos fatos alegados na ação de partilha, o d. Magistrado de primeiro grau considerou que a controvérsia instaurada naquele feito poderia influenciar na solução da ação de reintegração de posse sub examine, ante a possibilidade de que o imóvel ocupado pela autora integrasse o patrimônio comum constituído no período do casamento mantido com o filho dos autores da ação possessória. No entanto, em consulta aos autos da ação de partilha n. 0710515-72.2019.8.07.0016, observa-se que foi prolatada sentença na qual a tese defendida pelo ex-esposo da agravada não foi acolhida, tendo sido determinada a partilha do imóvel localizado no SHI/Sul QL 22, conjunto 02, Casa no 12, Lago Sul-DF. A despeito de haver sido interposto recurso de apelação contra a r. sentença exarada na ação de partilha, este ponto não foi objeto de impugnação, de modo que em relação a este aspecto encontra-se configurado o trânsito em julgado. A mera leitura da sentença exarada na ação de partilha conduz à conclusão de que foi reconhecido que o móvel localizado no SHI/Sul QL 22, conjunto 02, Casa no 12, Lago Sul-DF integra o patrimônio da embargante e de seu ex-marido. Confira-se, por oportuno, trecho da fundamentação da referida sentença, no qual a matéria foi examinada: 1) Casa no 12 no SHI/Sul QL 22, conjunto 02, Lago Sul-DF Conforme escritura ID 33280270, cuida-se de bem registrado em nome das partes, sendo certo que a alegação do réu de que “os proprietários de fato da aludida casa são a Sra. Maria Augusta Reis de Moraes e o Sr. José Maria Rodrigues de Moraes (pais de Gustavo)” não merece acolhida. De fato, em inexistindo prova de qualquer um dos vícios de vontade (arts. 166 e 171 do CCB) ou mácula em qualquer dos elementos de validade do negócio jurídico (art. 104 do CCB) não há de se falar em afastamento da livre vontade expressamente manifestada pelas partes em contrato. No particular, eventual confirmação de que a casa foi adquirida para garantir formação de patrimônio para obtenção de outro imóvel não restou chancelada pelas provas trazidas aos autos, sendo a questão relativa ao bem de raiz adquirido no mesmo período meramente incidental e incapaz de comprovar a ocorrência de simulação (art. 167, §1o, II do CCB). Portanto, dos autos conclui-se que o bem foi adquirido durante a união do casal e remanescia na propriedade de ambos no momento da separação, motivo pelo qual deve ser partilhado à razão de 50% para cada ex-cônjuge. (grifo nosso). Dessa forma, não se encontra evidenciado o julgamento extra petita ou o erro de fato, em relação à repercussão da sentença exarada nos autos da ação de partilha n. 0710515-72.2019.8.07.0016, na ação de reintegração de posse proposta em desfavor da embargante. Quanto à alegação de que estaria configurada contradição em relação à conclusão de que o comodato de imóvel não assegura ao comodatário o exercício da posse, mas a detenção, a embargante igualmente se encontra desassistida de razão. Ao contrário do que afirma a embargante os arestos citados na r. decisão recorrida, não contradizem a tese firmada por esta Relatoria. Com efeito, a ementa relativa ao acórdão 1317981, é clara ao assinalar que “A partir do momento em que o possuidor comodatário recebe a notificação do comodante com a manifestação da vontade de resilição unilateral do referido negócio jurídico, a recusa da comodatária em desocupar o bem imóvel configura a prática de esbulho possessório”. Na ementa relativa ao acórdão n. 1259343 ficou consignado que “Evidencia-se o esbulho e, por conseguinte, a precariedade da posse, quando o comodatário permanece no bem após a notificação para restituí-lo ao comodante ou quando tem ciência inequívoca da intenção deste de reaver o bem”. Por certo, em relação ao comodante, o comodatário não exerce posse, mas a mera detenção, decorrente do comodato. Neste sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. AUSÊNCIA DE PROVA DO "ANIMUS DOMINI". CONTRATO VERBAL DE COMODATO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 183 da Constituição Federal e do art. 1.240 do Código Civil, a usucapião especial urbana, forma de aquisição originária da propriedade, exige a posse ininterrupta direta e exclusiva por cinco anos; imóvel urbano de até 250m2; destinação/utilização para moradia própria ou familiar e não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 2. Demonstrado que a autora habitava o imóvel a título de comodato, há impedimento de que seja considerada possuidora do imóvel onde reside (artigo 1.208 do CC) e, por consequência, que adquira a propriedade pela prescrição aquisitiva, em razão da ausência do pressuposto objetivo fundamental à usucapião, qual seja, a posse. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1114938, 20170210023380APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 10/8/2018. Pág.: 347/355) – grifo nosso. Por fim, quanto à necessidade de exame do pedido retenção do imóvel em decorrência das benfeitorias erigidas, é preciso assinalar que a questão não foi analisada na decisão recorrida. Ademais, na contestação ofertada na ação de reintegração de posse, a embargante fundamentou a pretensão de retenção em decorrência de benfeitorias erigidas no imóvel em eventual procedência da tese defendida por seu ex-marido na ação de partilha, no sentido de que o imóvel localizado Condomínio Solar de Brasília, Quadra 03, Conjunto 4, Lote 03, Lago Sul-DF seria de propriedade do casal. Confira-se, neste sentido, trecho dos fundamentos invocados na contestação ofertada na ação de reintegração de posse: Apenas para argumentar: se considerado o que diz o filho dos autores na ação de partilha, que o ex-casal teria comprado a casa do condomínio Solar de Brasília em 2010, haveria a necessidade de, no mínimo, por coerência, indenizar a Ré pelas benfeitorias presentes no imóvel. (...) Se considerado o que afirmado pelo filho dos autores, compete ressaltar que os autores teriam comprado da Terracap apenas a terra nua do imóvel localizado no Condomínio Solar de Brasília, o que não abrange as benfeitorias presentes na residência. Há uma casa e outras benfeitorias construídas sobre o terreno comprado da Terracap pelos autores. Outras benfeitorias também foram construídas no Terreno durante a constância do casamento, e conferem a Ré o direito de retenção. No entanto, conforme assinalado na r. decisão recorrida, a tese defendida pelo ex-marido da embargante, nos autos da ação de partilha n. 0710515-72.2019.8.07.0016, foi rejeitada na sentença exarada naquele feito, circunstância que torna desnecessária a análise do pedido de retenção do imóvel. Portanto, também quanto a este particular, a r. decisão recorrida não padece do vício apontado pela embargante. Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVADA, para assegurar-lhe o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para desocupação voluntária do imóvel objeto da demanda, bem como para sanar erro de fato quanto à indicação da ação na qual o d. Magistrado de primeiro grau se baseou para indeferir o pedido de concessão de liminar de reintegração de posse. No mais, mantenho íntegra a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada, bem como para que adote as medidas necessárias ao cumprimento da liminar deferida. Publique-se. Intimem-se.